Tribunal: TJES
Processo: 5026507-07.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026507-07.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO AGOSTINHO RODRIGUES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026507-07.2021.8.08.0024

RECTE.:
EVANDRO AGOSTINHO RODRIGUES

RECDO.:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECURSO DE PRAZO.
INÉRCIA DO RECORRENTE
. RECURSO DESERTO.
HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO
.

Relatório

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pel
a
parte
autora
ao
ID 4712361,
com pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, em face da r. Sentença (
ID. 4712351
) que
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, acolhendo a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral.

Após o andamento regular do processo,
o
Recorrente foi
intimado
(ID.
5546852)
para providenciar o preparo ou comprovar sua condição de miserabilidade, sob pena de deserção (
ID. 5522808
), em 48 horas.

Manifestação ao ID. 5816716, em que o autor se limitou a apresentar o boleto de mensalidade escolar da filha menor e declaração do plano de saúde, sem a comprovação efetiva de que as custas processuais comprometeriam a sua subsistência.

Decisão ao ID. 6671331, indeferindo o benefício e determinando a intimação do recorrente para recolher o preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção, na forma do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995 c/c Enunciados 80 e 115 do FONAJE.

É o relatório. Passo a decidir.

Voto

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais,
o
bservo que a parte recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição.

No caso dos autos,
a
parte Recorrente foi
intimada
para comprovar a condição de miserabilidade, ou realizar o preparo no prazo
da lei.
Entretanto, deixou de juntar comprovante efetivo de miserabilidade, ou, alternativamente, do pagamento das custas,
se mantendo inerte.

Dessa forma, entendo que
a
recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo
; a
ssim, deve-se considerar que transcorreu
in albis
o prazo concedido para pagamento de custas ou para demonstração da necessidade de assistência judiciária gratuita.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”.

Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, IN VERBIS:

“
Enunciado nº 80/FONAJE
:
O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).
”

Assim, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, haja vista tratar-se de hipótese de deserção, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas para o recurso em questão, no prazo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
AUTORAL
, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
1
0% sob o valor da
causa
, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)